Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PRESQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
4. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.